Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005580-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. C. G. - CPF: 056.103.241-65 (AGRAVADO), SELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.039.141-20 (AGRAVADO), SELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.039.141-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM CAUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou liminarmente a impugnação da executada, indeferiu efeito suspensivo, autorizou levantamento de valores, fixou multa e honorários e determinou o prosseguimento da execução.

2.

A executada alega cerceamento de defesa, excesso de execução, inexistência de mora e irregularidade no levantamento de valores. A parte exequente sustenta a regularidade do procedimento e o descumprimento das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a rejeição liminar da impugnação por ausência de demonstrativo do valor incontroverso; (ii) saber se houve excesso de execução; (iii) saber se é legítima a incidência de multa e honorários no cumprimento provisório; e (iv) saber se é possível o levantamento de valores sem caução em razão da natureza do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição liminar da impugnação é válida quando o executado não apresenta demonstrativo discriminado do valor que entende devido, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

4. O título executivo determinou o custeio integral do tratamento, sendo vedada a rediscussão de seus limites em cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada.

5. A incidência de multa e honorários prevista no art. 523, § 1o, do CPC é devida quando não há pagamento voluntário no prazo legal, não se confundindo depósito para garantia do juízo com adimplemento.
6. O levantamento de valores em cumprimento provisório é admitido, podendo ser dispensada a caução quando presente crédito de natureza alimentar e situação de necessidade, como em tratamento de saúde.
7. O cumprimento provisório ocorre por conta e risco do exequente, sendo possível a restituição de valores caso haja reforma da decisão, nos termos do art. 520, I, do CPC.

8. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da fragilidade das alegações e do risco de prejuízo à parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor devido, sob pena de rejeição liminar. 2. O levantamento de valores em cumprimento provisório pode ocorrer sem caução quando presente crédito de natureza alimentar e situação de necessidade. 3. O depósito para garantia do juízo não afasta a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, I e IV, 521, 523, § 1o, e 525, §§ 4o e 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento provisório de sentença n. 1082029-13.2025.8.11.0041, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinou a incidência de multa e honorários advocatícios, autorizou o levantamento de valores em favor da exequente e intimou a executada para pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do levantamento de valores antes do decurso do prazo recursal, excesso de execução pela inclusão de despesas não abrangidas pelo título judicial, inexistência de mora no cumprimento das obrigações e ausência de pedido administrativo quanto ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, pugnando pela reforma da decisão e concessão de efeito suspensivo.

Em contraminuta, a agravada sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade do levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, a efetiva ocorrência de descumprimento das obrigações pela agravante, a inexistência de excesso de execução e a necessidade de manutenção da decisão agravada, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, autorizou o levantamento de valores, reconheceu a incidência de multa e honorários advocatícios, bem como afastou alegações de excesso de execução, cerceamento de defesa e inexistência de mora no cumprimento das obrigações.

Consta dos autos de origem tratar-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por Andressa Castilho Gonçalves, representada por sua genitora, em face da operadora de plano de saúde, visando à execução de obrigações de fazer e de pagar quantia certa decorrentes de decisão proferida na ação originária, na qual foi determinado o custeio integral de tratamento em regime de
home care
, com reembolso de despesas e pagamento de indenização por danos morais.

Alega excesso de execução: além do que foi determinado no provisório título executivo judicial, incluiu nos cálculos despesas com transporte, deslocamento, alimentação e outros itens acessórios, que não integram o escopo do serviço de
home care
nem foram abrangidos pela condenação judicial

Afirma que todos os pagamentos foram devidamente processados após a apresentação dos documentos comprobatórios, inexistindo qualquer mora ou resistência injustificada; que eventuais lapsos temporais entre a solicitação e a efetivação dos reembolsos decorreram exclusivamente da ausência ou incompletude da documentação necessária à análise; em diversas oportunidades, os pedidos foram encaminhados sem notas fiscais, recibos idôneos ou laudos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços, documentos indispensáveis à validação do reembolso.

Decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo e autorizou o levantamento de valores, além de fixar multa e honorários. Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, a agravante insiste nas alegações de cerceamento de defesa, excesso de execução e inexistência de mora, ao passo que a agravada defende a regularidade do procedimento adotado, afirmando ter havido descumprimento das obrigações e legitimidade dos valores executados.

Inicialmente, quanto à rejeição liminar da impugnação, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que impõe ao executado, ao alegar excesso de execução, o ônus de indicar o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A ausência de tal requisito inviabiliza o conhecimento da matéria, legitimando a rejeição liminar da impugnação, tal como decidido na origem.

Ainda que assim não fosse, a análise subsidiária do mérito realizada pelo Juízo de origem revela-se adequada. O título executivo judicial determinou o custeio integral do tratamento da exequente, sem impor limitações, de modo que a tentativa de restringir seu alcance em sede de cumprimento de sentença configura indevida rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada. Do mesmo modo, a alegação de inexistência de mora é infirmada pelo histórico processual, que evidencia resistência no cumprimento das obrigações impostas.

No que se refere à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, igualmente não há reparos a serem feitos. Consta que o pagamento não foi realizado no prazo legal, sendo o depósito efetuado a título de garantia do juízo, circunstância que não se confunde com pagamento voluntário e atrai a incidência das penalidades legais.

No tocante ao levantamento dos valores depositados, também não se verifica ilegalidade. Nos termos do art. 520, IV, do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença admite a prática de atos executivos, inclusive o levantamento de valores, em regra condicionados à prestação de caução idônea. Contudo, o próprio ordenamento jurídico prevê hipóteses de dispensa dessa garantia, conforme estabelece o art. 521 do CPC, notadamente quando se tratar de crédito de natureza alimentar, situação de necessidade ou quando a decisão estiver em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso concreto, discute-se o custeio de tratamento de saúde essencial, o que evidencia a natureza alimentar do crédito e a situação de necessidade da exequente, circunstâncias que autorizam a dispensa da caução, sob pena de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a continuidade do tratamento médico. Assim, a autorização de levantamento dos valores sem exigência de garantia mostra-se adequada e alinhada à legislação processual.

Ademais, cumpre destacar que o cumprimento provisório da sentença se desenvolve por conta e risco do exequente, que responde objetivamente pelos danos causados à parte adversa, caso a decisão venha a ser reformada, nos termos do art. 520, inciso I, do Código de Processo Civil.

Valores executados com fundamento em condenações posteriormente excluídas configuram excesso de execução superveniente, não subsistindo juridicamente, devendo ser expurgados do montante exequendo. Assim, eventual levantamento de valores com base em capítulos da sentença posteriormente reformados sujeita-se ao regime do art. 520, inciso I, do CPC, podendo ensejar restituição, compensação ou ajuste no próprio cumprimento, a depender da extensão da reforma e da apuração do
quantum
indevidamente percebido.

Assim, embora não se verifique ilegalidade na decisão agravada à luz do quadro fático e jurídico então vigente, o prosseguimento da execução deverá observar, obrigatoriamente, os limites da condenação definitiva, tendo em vista que a sentença pende de julgamento de recurso de apelação, competindo ao juízo de origem promover a devida adequação do cumprimento.

Por fim, quanto ao indeferimento do efeito suspensivo, verifica-se a ausência dos requisitos necessários à sua concessão, notadamente a probabilidade do direito, diante da fragilidade das alegações recursais, e o perigo de dano, que, no caso, recai sobre a própria exequente, que depende dos valores para manutenção de seu tratamento.

Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026